Tribunal: TJPA
Processo: 0007127-72.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007127-72.2017.8.14.0019

APELANTE: ANDRE MOREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, § 1º, DO CP. REDIMENSIONAMENTO EXCLUSIVO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 35 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena-base, alteração do regime inicial e revisão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório autoriza a condenação;

(II) saber se o reconhecimento pessoal é inválido por inobservância do art. 226 do CPP;

(III) saber se é cabível a minorante do art. 29, § 1º, do CP;

(IV) saber se a pena de multa comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela prova oral colhida sob contraditório, pelo reconhecimento da vítima confirmado em juízo e pela indicação, pelo recorrente, do local onde a motocicleta subtraída estava escondida.

5. A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não implica nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios.

6. Inviável a aplicação da minorante do art. 29, § 1º, do CP, evidenciada a atuação integrada do recorrente na empreitada criminosa.

7. Mantida a pena privativa de liberdade fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão.

8. Verificado descompasso na dosimetria da pena de multa, impõe-se seu redimensionamento para 29 dias-multa, observada a lógica trifásica e a proporcionalidade com a pena corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena de multa para 29 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A inobservância do art. 226, do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento é confirmado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A pena de multa deve observar a estrutura trifásica e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, vedado acréscimo sem fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “b”, 59 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no HC 942406/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007127-72.2017.8.14.0019

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA ALTA

RECORRENTE: ANDRÉ MOREIRA PINTO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANDRE MOREIRA PINTO, em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Alta/PA (ID 31744829), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de agentes), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Segundo a exordial acusatória (ID 31744819), no dia 03.09.2017, por volta das 21h, na rodovia PA-136, no município de Terra Alta/PA, as vítimas Luma Iara Pereira da Luz e Jean Micael Pinheiro Pereira trafegavam em uma motocicleta Honda Biz 125 ES, ano/modelo 2012/2012, cor vermelha, sem placa, chassi nº 92JC4820CR42462, quando, nas proximidades da ponte de acesso ao município, o pneu do veículo furou, circunstância que as levou a retornar à cidade; nesse contexto, foram abordadas por quatro indivíduos, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o assalto e subtraíram, além da motocicleta, diversos bens, incluindo um brinco de bolinha em ouro, a quantia de R$ 48,00, um capacete rosa, um vestido, uma chapinha, um perfume, um estojo de maquiagem, um aparelho celular Samsung J2 e uma bermuda.

A denúncia foi recebida em 31.10.2017 (ID 31744819).

A sentença foi proferida em 17.06.2025 (ID 31744829), reconhecendo a materialidade e a autoria a partir, sobretudo, das declarações das vítimas e do policial militar responsável pelas diligências, além de consignar que o Recorrente indicou o local onde a motocicleta subtraída estava escondida; na dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal e estabeleceu o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Em suas razões recursais (ID 31744842), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, alegando fragilidade do acervo probatório, ausência de apreensão de arma de fogo e inexistência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226, do CPP, afirmando, ainda, que o Recorrente negou participação direta no roubo e que sua confissão teria se limitado ao recebimento posterior da motocicleta, sem ciência inicial da origem ilícita; ao final, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e a revisão da pena de multa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31744845), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustenta a higidez do decreto condenatório e a inaplicabilidade da minorante do art. 29, § 1º, do CP em hipóteses de coautoria, defendendo que a atuação do Recorrente se integrou funcionalmente à empreitada criminosa; contudo, pugna pelo provimento parcial do recurso, restrito à readequação da pena-base, por entender ausente fundamentação concreta e individualizada na valoração negativa de vetores do art. 59, do CP, à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mantendo-se, no mais, a condenação e os demais termos da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 34349522) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial, tão somente para reforma da sentença quanto à pena-base, com eventual redimensionamento da reprimenda definitiva, mantidos os demais termos do julgado, posicionando-se contrariamente à absolvição, ao reconhecimento da participação de menor importância, à alteração do regime inicial para o aberto e à revisão da pena de multa.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ANDRE MOREIRA PINTO.

II. MÉRITO

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância; pela redução da pena-base ao mínimo legal; pela fixação do regime aberto; e pela revisão da pena de multa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à manutenção ou não do decreto condenatório e à revaloração da dosimetria.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos em juízo e pela recuperação parcial dos bens subtraídos, notadamente a motocicleta indicada pelo próprio Recorrente.

Quanto à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela-se segura e harmônica.

A vítima JEAN MACIEL PINHEIRO PEREIRA reconheceu o Recorrente como um dos agentes que participaram da empreitada criminosa, afirmando que foi abordado por quatro indivíduos armados, os quais anunciaram o assalto e subtraíram seus bens.

O policial militar DALCINEY ALVES DOS ANJOS confirmou que o Recorrente foi reconhecido pelas vítimas na delegacia e que indicou o local onde a motocicleta roubada estava escondida, circunstância que reforça o liame subjetivo entre ele e a prática delitiva.

No que tange ao pleito defensivo de anulação do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP, a insurgência não merece acolhimento.

Como é cediço, as formalidades do art. 226, do CPP possuem natureza recomendatória, e sua eventual inobservância não gera nulidade automática, sobretudo quando corroborado por outras provas produzidas em juízo. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso, o reconhecimento pessoal do recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226, do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima. (...)”

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

No caso, o reconhecimento realizado na delegacia foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontra-se corroborado por outros elementos probatórios, como a posse do bem subtraído e a indicação, pelo Recorrente, do local onde a motocicleta estava escondida.

Assim, não se trata de prova isolada, mas de elemento harmônico com o conjunto probatório, inexistindo vício capaz de macular o decreto condenatório.

Ademais, a versão defensiva de que teria apenas recebido a motocicleta posteriormente, sem participação no roubo, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao revés, a posse do bem subtraído, aliada ao reconhecimento pela vítima e à indicação de seu paradeiro, evidencia comunhão de desígnios e divisão de tarefas, caracterizando concurso de agentes.

Não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
pois o acervo probatório é coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Igualmente não prospera a tese subsidiária de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP.

A prova dos autos demonstra que o Recorrente integrou a execução delitiva em unidade de desígnios com os demais agentes, não se tratando de participação acessória ou de reduzida relevância causal. Sua atuação revelou-se funcional à consumação do roubo, afastando a incidência da minorante.

Diante disso, entendo que a condenação pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida.

III. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e às consequências do crime, embora reconhecendo a primariedade do Recorrente e a inexistência de antecedentes.

Examinando detidamente a fundamentação, verifico que a pena-base fixada em 06 anos, apenas 02 anos acima do mínimo legal de 04 anos, mostra-se dentro de patamar moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a pluralidade de agentes e a grave ameaça exercida contra duas vítimas em contexto noturno e em via pública.

Como é cediço, a fixação da pena-base é expressão da discricionariedade juridicamente vinculada do juiz, nos termos do art. 59, do CP. Cabe ao magistrado, dentro dos limites legais mínimo e máximo, valorar as circunstâncias judiciais do caso concreto para individualizar a pena de forma proporcional e fundamentada.

Não se trata de liberdade arbitrária, mas de poder-dever que exige motivação idônea. A revisão pela instância superior somente é cabível quando houver ilegalidade, ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade, não bastando mera discordância quanto ao
quantum
fixado.

Assim, não vislumbro desproporcionalidade apta a ensejar redução da pena-base, razão pela qual a mantenho nos termos fixados.

Na segunda fase, correta a incidência da atenuante da confissão parcial, reduzindo-se a pena intermediária em 1/6, passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida a majorante do concurso de agentes, com aumento de 1/6, a pena privativa de liberdade foi adequadamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
quantum
que mantenho.

Quanto à pena de multa, contudo, verifico descompasso entre as fases da dosimetria.

Após a fixação da pena base em 30 dias-multa e posterior, redução na segunda fase e aumento na terceira fase, a pena pecuniária foi elevada para 35 dias-multa e, ao final, fixada em 40 dias-multa, sem fundamentação específica que justificasse tal acréscimo autônomo.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar a mesma lógica trifásica, inexistindo motivação idônea para o aumento além do patamar decorrente das fases anteriores.

Diante disso, na primeira fase, mantenho a pena-base em 30 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, como estabelecido na sentença de primeiro grau.

Na segunda fase, em razão da atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6 passando-a para 25 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo a majorante do concurso de agentes na fração de 1/6, fixo definitivamente a pena de multa em 29 dias-multa, mantido o valor unitário no mínimo legal.

REGIME DE CUMPRIMENTO.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, considerando o
quantum
da pena aplicada e as circunstâncias judiciais, não sendo cabível a fixação do regime aberto, pleiteado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena de multa, que fixo definitivamente em 29 (vinte e nove) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL provimento, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal e proceder à revisão da pena de multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026